Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ART. 188, I, DO CC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observa-se dos autos que o autor contratou os serviços do cartão MASTER FLAMENGO MAIS QUERIDO n. 522073******001, com a abertura da conta digital por aplicativo. A instituição requerida comprovou a validade da contratação efetuada mediante apresentação de fotografia do autor, tirada por ele próprio, e do seu documento pessoal, em frente e verso, para fins de contratação no aplicativo digital (ID 138611459 da origem).

2. Verifica-se a aposição da assinatura do devedor no ato da entrega do produto recebido (fl. 7, ID 138611459). No mesmo dia, houve o desbloqueio do cartão para abertura da conta digital, ao que se seguiu a sua utilização em diferentes transações. A ré comprovou a ausência de pagamento das faturas do cartão de crédito (fl. 9, ID 138611459).

3. Demonstrada a origem da dívida e a regularidade da contratação efetuada, a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar os argumentos defensivos; ausente comprovação do pagamento do saldo devedor do cartão de crédito ou da abusividade dos valores envolvidos na cobrança. Portanto, a instituição apelada se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Em consequência, não se vislumbra ato ilícito do banco ao inscrever o nome do apelante em cadastros de inadimplentes, por se tratar de mero exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Afastada a eventual caracterização de negativação indevida, não há dano moral a ser reparado.

5. Recurso conhecido e desprovido.